Tribunal: TJMT
Processo: 0012378-18.2019.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0012378-18.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Posse, Imissão, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA NADIA POFFO - CPF: 016.940.029-85 (APELADO), VALDISMAR MARIM AMANCIO - CPF: 241.839.033-00 (ADVOGADO), ALDA MARTINS BRANCO - CPF: 502.650.671-20 (APELANTE), DOMINGOS SAVIO FERREIRA DA COSTA - CPF: 807.379.001-72 (ADVOGADO), CLAUDIA YU WATANABE - CPF: 133.482.988-81 (ADVOGADO), JOSE MARIA QUADRI BRANCO - CPF: 162.034.021-68 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (APELANTE), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (ADVOGADO), MARIA SONIA CASTRO BRANCO registrado(a) civilmente como MARIA SONIA CASTRO BRANCO - CPF: 284.479.468-86 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO DE CASTRO BRANCO - CPF: 193.011.468-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CARLOS DE CASTRO BRANCO - CPF: 022.345.481-87 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – CONDENAÇÃO DAS PARTES AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA DE SEUS ADVOGADOS –
AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E DE PRETENSÃO RESISTIDA – EXCLUSÃO NECESSÁRIA DA CONDENAÇÃO – RECURSO PROVIDO.

A concordância dos embargados com a exclusão da restrição sobre os imóveis da embargante demonstra ausência de litigiosidade e de pretensão resistida, portanto não se justifica sua condenação à verba honorária de sucumbência, mesmo que parcialmente.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível de sentença proferida pelo juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os Embargos de Terceiro manejados pela ora apelada para ratificar a tutela e por consequência determinar o cancelamento das restrições de indisponibilidade inseridas nos lotes de terras urbano nº 37 e 38, da Quadra “M” do Loteamento Jardim Miraflores, situado na cidade de Porto Velho-RO, registrados sob as matrículas 92.042 e 92.043, no 2º Ofício de Notas da referida cidade, provenientes das ações nº 30995-65.2015.8.11.0041 (Cód. Único 1018142) e n.º 3767-52.2014.8.11.0041(Cód. Único 862631). Em relação aos honorários advocatícios, determinou que cada parte arcasse com os honorários de seu patrono, tendo em vista a ausência de sucumbência.

Os apelantes pleitearam o benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não possuem condições de arcar com as custas processuais.

Dizem que não criaram qualquer óbice ao julgamento dos Embargos de Terceiro e, ainda assim, não houve aplicação do entendimento sumulado sob o nº 303/STJ.

Afirmam que quem deu causa à constrição foi o recorrido, eis que não regularizou a propriedade em momento oportuno. Detinha o título, mas não o registrou perante o cartório de registro de imóveis competente, de modo que o ônus processual é apenas dele.

Requerem o provimento da Apelação para que seja a recorrida condenada ao pagamento da verba honorária de ambas as partes.

Contrarrazões não apresentadas.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

JUSTIÇA GRATUITA

Os recorrentes pleiteiam a concessão da gratuidade da justiça sob o argumento de não possuírem recursos para o pagamento das custas sem prejuízo do sustento próprio e de sua família.

Dispõe o artigo 99 do CPC:

Art. 99.

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(
...)

§ 3º

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

(...)

§ 7º

Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento.

Considerando que já foi deferido o benefício em outros processos para os apelantes e não sendo comprovada a alteração de sua situação econômica, defiro o pedido.

MÉRITO

Os recorrentes impugnaram a sentença em relação à condenação das partes ao pagamento da verba honorária de seus advogados.

Observa-se que ambos os recorrentes não se opuseram à procedência da demanda e alegaram que não deram causa à constrição objeto dos Embargos, motivo pelo qual não deveriam arcar com os honorários sucumbenciais.

Vigora no nosso
Código de Processo Civil
o princípio da causalidade segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo, ou ao incidente processual, deve arcar com os encargos daí decorrentes, sendo esse entendimento consolidado no enunciado da Súmula
303
do Superior Tribunal de Justiça:
"Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.
"

Neste caso, nenhuma das partes deu causa à constrição do imóvel que ocorreu em razão dos
problemas entre os herdeiros e sucessores da PLANO INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA – no processo cautelar n. 0003767-52.2014.8.11.0041, em que a autora pleiteou a indisponibilidade dos bens do espólio administrados pelos ora embargados diante da não prestação de contas, bem como a constrição dos bens que estavam em nome deles e das empresas AGROPECUÁRIA E COLONIZADORA ALIANÇA LTDA e da PLANO INCOPORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA, o que foi deferido.

Logo, neste caso, não justifica a sua condenação na verba honorária. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO JULGADOS PROCEDENTES – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –

AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE E DE PRETENSÃO RESISTIDA –CONDENAÇÃO À SUCUMBÊNCIA – EXCLUSÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO. A concordância do embargado com a exclusão da penhora realizada sobre o veículo do embargante demonstra ausência de litigiosidade e de pretensão resistida, portanto não se justifica sua condenação à sucumbência.
(TJ-MT - AC: 10139611620228110041, DA MINHA RELATORIA, Data de Julgamento: 23/08/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/08/2023)

Desse modo,

tanto a embargante/apelada quanto os embargados/apelantes não devem ser condenados ao pagamento de honorários advocatícios, por não terem dado causa direta ao ajuizamento da Ação de Embargos de Terceiro.

Por conseguinte, deve ser mantida apenas a obrigação relativa às custas processuais, as quais serão arcadas pela embargante/apelada, porquanto, o custo é inerente ao ajuizamento da demanda.

Pelo exposto, dou provimento ao Recurso para afastar a condenação dos apelantes aos honorários sucumbenciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024